Tribunal: TJPA
Processo: 0800415-10.2022.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800415-10.2022.8.14.0067

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ANTONIA NIZOLEIA MORAES ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB). DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL. TÍTULO EXECUTIVO PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO POR ENDOSSO. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO FÍSICO PARA GARANTIR A UNICIDADE DA EXECUÇÃO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame:
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido (ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário).

Questão em discussão:
A questão consiste em definir se a apresentação da via física original da Cédula de Crédito Bancário é requisito indispensável para o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão, mesmo em processos eletrônicos, e se a inércia do autor em cumprir a ordem de emenda justifica a extinção do feito.

Razões de decidir:

A Cédula de Crédito Bancário possui natureza de título de crédito, submetendo-se aos princípios da cartularidade e circularidade (Art. 29, §1º da Lei nº 10.931/2004).

A exigência do original visa proteger o devedor contra o risco de nova cobrança por eventuais terceiros endossatários, garantindo a segurança jurídica e a unicidade da execução.

A regra geral do art. 425, VI, do CPC (força probante de cópias digitalizadas) não se sobrepõe à necessidade de acautelamento do título original circulável, salvo se emitido de forma exclusivamente eletrônica com assinatura digital certificada, o que não é o caso dos autos.

O recorrente foi devidamente intimado para emendar a inicial (Art. 321, CPC) e optou por não apresentar o documento, operando-se a preclusão e autorizando a extinção do feito (Art. 485, IV, CPC).

Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
É obrigatória a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário em ações de busca e apreensão, salvo prova de emissão exclusivamente eletrônica ou impossibilidade devidamente justificada, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 321, 425, VI, e 485, IV; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.080.829/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19/08/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0852337-33.2023.8.14.0301, Rel. Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, j. 17/03/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0800415-10.2022.8.14.0067

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: ANTONIA NIZOLEIA MORAES ALMEIDA

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
contra a decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção da Ação de Busca e Apreensão movida em face de
ANTONIA NIZOLEIA MORAES ALMEIDA
.

Em suas razões recursais (Id 30139950), o Banco Agravante sustenta a validade das cópias digitalizadas anexadas aos autos, com fulcro no art. 425, VI, do CPC e no art. 11 da Lei nº 11.419/2006. Alega que o título em questão não circulou e que a exigência da via original configura excesso de formalismo, especialmente em se tratando de processo eletrônico (PJe). Requer o juízo de retratação ou o provimento do agravo pelo colegiado.

A Agravada apresentou contrarrazões (Id 30229047), pugnando pela manutenção da decisão recorrida, reiterando a indispensabilidade da via original para garantir a segurança do devedor contra o risco de circulação do título por endosso.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à necessidade de apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) em Ação de Busca e Apreensão.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau determinou a emenda à inicial para que o Banco apresentasse o contrato original em secretaria, visando o acautelamento. O autor, contudo, limitou-se a argumentar pela desnecessidade do ato, não cumprindo a diligência no prazo legal.

I - Da Natureza do Título e o Princípio da Cartularidade

A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito por excelência, conforme dicção do art. 26 da Lei nº 10.931/2004. Como tal, é regida pelos princípios cambiários, entre eles a
cartularidade
. Segundo este princípio, o direito de crédito está incorporado ao documento físico.

O art. 29, §1º, da referida Lei é explícito ao permitir a transferência da CCB mediante endosso. Assim, a exigência de que o credor apresente o original em juízo não é mero formalismo, mas uma medida de
segurança jurídica
. Somente a posse do original assegura que o Banco não transferiu o crédito a terceiros, evitando que o devedor seja compelido a pagar a dívida duas vezes.

II - Da Jurisprudência Consolidada

A decisão monocrática ora agravada fundamentou-se em orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte.

Cito, por oportuno, julgado recente do STJ:

"A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado (...)." (STJ - AgInt no REsp: 2.080.829 MA, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, T3, j. 19/08/2024).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem reiterado que a digitalização do processo não dispensa a apresentação do título físico quando este for passível de circulação, como é o caso da CCB assinada de próprio punho.

III - Do Descumprimento da Ordem de Emenda

Importante destacar que ao Agravante foi concedida a oportunidade de sanar o vício, nos termos do art. 321 do CPC. Portanto, a extinção do feito sem resolução do mérito (Art. 485, IV, CPC) decorreu da inércia deliberada da instituição financeira em cumprir a determinação judicial, não havendo qualquer reparo a ser feito na decisão monocrática.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026